Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCAMINHAMENTO PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE E CÓPIA DA DECISÃO. NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT.

2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude.

3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT).

4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso.

5. Recurso não conhecido.